Tribunal: TJMT
Processo: 1019458-84.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019458-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Testamento, Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSANGELA MARIA SANO - CPF: 411.225.771-68 (APELANTE), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), ANA PAULA SANO - CPF: 021.859.221-30 (APELANTE), VICTOR KAZU SANO - CPF: 110.067.416-07 (APELANTE), ALTINO JOSE DE SOUZA - CPF: 124.159.601-87 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), YOSHIKO SANO DE SOUZA - CPF: 140.435.721-15 (APELADO), VICTOR CEZAR SANO GARCIA - CPF: 690.792.421-87 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (APELADO), TAKEO SANO - CPF: 021.818.351-87 (APELADO), HISA SANO - CPF: 241.308.001-59 (APELADO), ESPÓLIO DE TAKEO SANO (APELADO), ESPÓLIO DE HISA SANO (APELADO), ESPÓLIO DE KAZUHO SANO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DENOMINADA COMO “DECLARATÓRIA COM DÚPLICE EFEITO” – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA

- PEDIDO QUE NÃO É ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA – ANULABILIDADE DO INSTRUMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – REGISTRO PÚBLICO – PRECEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

1- Em se tratando de declaração de nulidade absoluta, não há falar em prescrição ou decadência. Isso porque,
“o ato nulo não se submete a prazos prescricionais ou decadenciais.”
(REsp 1776467/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021, DJe 10/12/2021). No caso, não há falar em nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda, pois
conforme se extrai da redação daquele Instrumento, a alienação dos imóveis pelo Espólio, foi feita mediante autorização judicial.

2- De acordo com o STJ,
"o prazo 'prescricional' da ação que visa anular venda direta de ascendente a descendente na vigência do Código Civil de 1916 é vintenário, tendo sido reduzido no Código Civil de 2002 para dois anos, devendo ser aplicada a regra de transição prevista no art. 2.028 do atual Código Civil."
(AgInt no REsp 1.731.824/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe de 26/08/2020).

3- “
O princípio da actio nata estabelece que a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular. Existindo registro da compra e venda litigiosa, tal prazo começa a contar da data do registro, que confere publicidade em relação a os terceiros. Sendo alguns autores, à época do início do termo inicial, absolutamente incapazes, o prazo apenas deve começar a fluir quando estes atingirem a capacidade relativa.”
(TJ-MG - AC: 10000191055557002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/06/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2021). Na hipótese, ao tempo do registro da Escritura Pública, os Autores Ana Paula e Victor eram absolutamente incapazes; todavia, não ajuizaram a demanda no prazo de 02 (dois) anos, depois que atingiram a maioridade relativa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1019458-84.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosângela Maria Sano e outros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara da Cível da Capital nos autos da “Ação Declaratória com Dúplice Efeito” promovida em desfavor de
Altino José de Souza e outros
.

O Julgador declarou prescrita a pretensão dos Apelantes e, em consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando os Autores/Recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em síntese, os Apelantes alegam que não há falar em prescrição, haja vista que tomaram ciência dos fatos por meio das Certidões datadas de 2016 e 2017, de modo que a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos teve início da data da última Certidão juntada aos autos, isso é, em 22/06/2017.

Subsidiariamente, alegam que a contagem teve início em 17/01/2014, data da sobrepartilha/partilha, de modo que o prazo prescricional se encerraria em 17/01/2024.

Ao final, pugnam para que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para que avalie as provas e profira outra sentença de conhecimento, ou, que o Apelo seja provido para afastar a prescrição e acolher os pedidos por eles formulados.

Contrarrazões no Id. 113201616.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, os Apelantes Rosângela Maria Sano, Ana Paula Sano e Victor Kazu Sano ajuizaram “Ação Declaratória com Dúplice Efeito” em desfavor de Altino José de Souza, Yoshiko Sano de Souza, Victor Cezar Sano Garcia, Pedro Sylvio Sano Litvay e dos Espólios de Takeo Sano e Hisa Sano, representados por Victor Cezar Sano Garcia e Yoshiko Sano de Souza.

Antes de relatar os fatos alegados pelos Autores/Apelantes, impõe consignar que:

a) os Apelantes Rosângela Maria Sano, Ana Paula Sano e Victor Kazu Sano são, respectivamente, viúva e filhos de Kazuho Kazu Sano, falecido em 18/11/2011;

b) Kazuho Kazu Sano, por sua vez, é filho de Takeo Sano e de Hisa Sano, falecidos em 03/05/1979 e 12/07/2008, e irmão da Apelada Yoshiko Sano de Souza;

c) a Apelada Yoshiko Sano de Souza é esposa do Apelado Altino José de Souza e mãe do terceiro e quarto Recorridos, Victor Cezar Sano Garcia e Pedro Sylvio Sano Litvay.

Na petição inicial, os Autores/Apelantes alegaram que, no início de 2012, “logo após” o falecimento de Kazuho Kazu Sano, o Apelado Pedro Sylvio entrou em contato com a Apelante Rosângela mencionando que teria finalizado os inventários dos seus sogros (Takeo Sano e de Hisa Sano) e que a parte que cabia ao Espólio de Kazuho Kazu, ou seja, aos seus herdeiros, ora Apelantes, correspondia a 03 (três) apartamentos no Parque Residencial Pantanal, mas que o Espólio lhe devia valores.

Afirmaram que Pedro Sylvio requereu que lhe outorgassem procuração para a abertura do Inventário do Sr. Kazuho Kazu, para que fosse possível receberem os apartamentos, bem como quitar o valor que o Espólio lhe devia.

Sustentaram que, em 10/02/2012, por meio de dois instrumentos públicos, outorgaram poderes a Pedro Sylvio e aos seus sócios – Maurício Aude, Alessandro Almeida Tarcísio da Silva e Maria Ângela Assis Asckar, para a abertura e encerramento do Inventário de Kazuho Kazu.

Seguiram argumentado que, depois de deduzidas as dívidas do Espólio de Kazuho Kazu, em 28/02/2012 e 05/03/2012, Pedro Sylvio depositou, respectivamente, as importâncias de R$ 159.100,00 (cento e cinquenta e nove mil e cem reais) e R$ 139.370,00 (cento e trinta e nove mil, trezentos e setenta reais) na conta bancária da Autora/Apelante Rosângela, que correspondia ao valor de 01 (um) dos 03 (três) apartamentos.

Relataram que, no que tange aos 02 (dois) apartamentos remanescentes, Pedro Sylvio informou que era necessário fazer a sobrepartilha dos bens deixados por Takeo Sano e Hisa Sano e, em razão disso, solicitou outorga de novas procurações, exigindo que fossem lavradas em nome de seu irmão – Victor Cezar Sano Garcia, o que foi atendido pela Apelante Rosângela, em 26/06/2012.

Afirmaram que os dois imóveis - quinhões hereditários de Ana Paula Sano e Victor Kazu Sano - foram transferidos 25/09/2012; contudo, travestidos em contratos de compra e venda firmado com a empresa MTM Construtora Ltda.

Argumentaram, também, que Pedro Sylvio insistiu que a Apelante Rosângela assinasse, como de fato assinou em 18/06/2014, 05 (cinco) Escrituras Públicas de Venda de imóveis que, conforme lhe informado por Pedro Sylvio, teriam sido vendidos por Kazuho Kazu (marido e pai dos Apelantes), em vida.

Alegaram que, em meados de 2016, receberam Intimação da SEFAZ em decorrência de débito referente ao ITCD e que, nos últimos quatro meses daquele ano (2016), Pedro Sylvio passou a “exigir” a assinatura da Apelante Rosângela em outra Escritura de transmissão de imóvel, pelo mesmo motivo acima declinado, qual seja: a venda do bem pelo seu marido quando em vida.

Sustentaram que Pedro Sylvio jamais lhes entregou a documentação dos Inventários e sobrepartilha de Takeo e Hisa, tampouco de Kazuho e que, em virtude desse fato, não conseguem demonstrar para a Receita Federal a origem dos depósitos na conta bancária de Rosângela e dos 02 (dois) apartamentos transmitidos para Ana Paula Sano e Victor Kazu Sano.

Na inaugural, informaram que, com a Ação, objetivam
“fixar tese de que os requeridos, padrasto, mãe e filhos, reunidos e de forma permanente, agiram com dolo e causaram prejuízo aos requerentes quando ocultaram bens que deveriam ter sido chamados à colação na sobrepartilha de TAKEO e da partilha de HISA”
; bem como
“que os irmãos requeridos se colocaram na condição de representantes dos legítimos interesses dos requerentes, criando, juntamente com os demais, uma espécie de blindagem em relação aos atos praticados.”

Os Autores/Apelantes abriram tópico denominado “Individualização das Condutas” e, nesse capítulo, alegaram que, depois de diversas buscas entre agosto de 2016 e junho de 2017, tomaram conhecimento da existência de “Instrumento Público” lavrado em 10/07/1979, ou seja, dois meses depois do óbito de Takeo Sano, em que
Kangi Ichimura e sua esposa Taeko Ichimura
(terceiros estranhos à lide), na condição de antecessores da área urbana denominada Taquaral, nomearam a viúva de Takeo Sano, Sr.ª Hisa Sano, como “procuradora/proprietária” daquele imóvel.

Aduziram que, em 14/06/1994, Hisa Sano outorgou poderes para que seu genro - Apelado Altino, marido da Recorrida Yoshiko e padrasto do Apelado Pedro Sylvio - gerisse seus bens, em especial, recebesse em seu nome outorga da Escritura Pública do imóvel denominado Taquaral, o qual, com seu falecimento, deveria ser partilhado entre seus filhos Yoshiko e Kazuho, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Argumentaram que, em 16/01/1997, o Apelado Altino transferiu tanto o imóvel denominado Taquaral, quanto o denominado Barbado, para seu enteado Pedro Sylvio, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda. Ou seja, afirmaram que o espólio de Takeo, representado por Hisa, por sua vez, representada Altino, vendeu os imóveis para Pedro Sylvio.

De acordo com os Autores/Apelantes, Altino agiu sem diligência e contrário aos poderes recebidos, uma vez que preteriu a linha de vocação hereditária, já que, com o óbito de Hisa, Kazuho e Yoshiko herdariam, cada qual, 50% (cinquenta por cento) desses imóveis.

Nas palavras dos Autores/Recorrentes,
“ao que tudo indica, numa alquimia dolosa e fraudulenta porque estava na condição de padrasto que se equipara a pai [CC de 1.916, art. 1.171 e art. 1.132 e NCC, art. 544, art. 496] transferiu para Dr. Pedro os lotes de terras denominadas TAQUARAL E BARBADO, COM 116.396,77 M2.”

Seguiram aduzindo que, em 24/06/1998, o Apelado Altino substabeleceu, sem reservas, todos os poderes concedidos por Hisa Sano, para seu enteado Pedro Sylvio.

Assentaram que Hisa Sano faleceu em 12/07/2008; contudo, seu inventário foi aberto somente em 17/01/2014, data em que a Apelada Yoshiko (esposa de Altino e mãe de Pedro Sylvio e Victor Cezar) também promoveu a abertura da sobrepartilha dos bens deixados por Takeo Sano.

Argumentaram que para mantê-los afastados, Pedro Sylvio
“exigiu de Rosângela outorga de procurações”
para que seu irmão Victor Cezar Sano atuasse como representante na sobrepartilha, bem como sustentaram que Yoshiko e Victor Cesar apresentaram
“ínfimo rol complessivo de bens”
a serem partilhados e sobrepartilhados.

Prosseguindo, os Autores/Apelantes afirmaram que, em razão do óbito de Kazuho, os Requeridos/Apelados
“fizeram assentar”
na Escritura Pública da sobrepartilha dos bens de Takeo e Inventário de Hisa, que os Autores/Apelantes teriam direito aos seguintes bens.
Verbis
:

100% [cem por cento]

Do
Lote 09
, Quadra 28
, com 360M2, Loteamento Bosque da Saúde;

Do
Lote 11
, Quadra 28
, com 360M2, Loteamento Bosque da Saúde;

Do
Lote 08
, Quadra 39
, com 360M2, Loteamento Bosque da Saúde;

Do
Lote 05
, Quadra 44
, com 360M2, Loteamento Bosque da Saúde;

Do
Lote 06
, Quadra 44
, com 360M2, Loteamento Bosque da Saúde;

Do
Lote 07
, Quadra 44
, com 360M2, Loteamento Bosque da Saúde;

Do
Apartamento 301
no Edifício Alexandra, Loteamento Miguel Sutil.

50% [cinquenta por cento]

De eventual direito/obrigação que venha decorrer da Ação 4497/1998, código 78410, NU 5854-40.1998.811.0041, objeto dos Embargos 264/2006.

Argumentaram que 05 (cinco) dos 06 (seis) Lotes que supostamente herdaram (Lotes 09 e 11, da Quadra 28, e Lotes 05, 06 e 07, da Quadra 44) dizem respeito aos imóveis que, segundo Pedro Sylvio, foram vendidos por Kazuho em vida e que, por esse motivo, assinaram as Escrituras Públicas de Compra e Venda em 18/06/2014.

O Lote 08, da Quadra 39, de acordo com o alegado pelos Autores/Apelantes, se refere ao imóvel que, no último quadrimestre de 2016, Pedro Sylvio solicitou a assinatura em outra Escritura de transmissão, que não foi por eles efetivada.

Em relação ao Apartamento 301, do Edifício Alexandra, aduziram que é objeto de Ação Executiva, resistida por Embargos.

Em outras palavras, os Autores/Recorrentes argumentaram que receberam, tão-somente, os valores dos 02 (dois) depósitos bancários e os 02 apartamentos supostamente vendidos pela empresa MTM para Ana Paula e Victor Sano.

No final do capítulo, os Autores/Apelantes individualizaram as condutas dos Requeridos/Apelados nos seguintes termos:

YOSHIKO, autora da sobrepartilha de TAKEO e do inventário de HISA, ambos de 2.014, não apresentou o rol de bens, proporção de 50% oriundos do espólio de TAKEO e herdados por HISA. E não bastasse parca relação exibida, reservou para si a parte tangível dos bens imóveis, ou seja, o Lote 06, Quadra 28 e o Lote 04, Quadra 44, que os vendeu posteriormente; o
Lote 03
, Quadra 43 e o
Lote 04
, Quadra 43, que os doou para Dr. Pedro em 02/6/2.014 [Certidões anexas].

Já em relação às condutas do
DR. PEDRO
, Advogado, portanto conhecedor do Direito e submetido às regras deontológicas,
não deveria
ter exigido procurações e preço de R$ 6.000,00 para abrir o inventário de KAZUHO que não se abriu, pois bem sabe que a aceitação de mandato resulta no começo de execução [NCC, art. 659];
não deveria
ter depositado para Rosângela valor que não passou pela sobrepartilha de TAKEO nem pela partilha de HISA [art. 655];
não deveria
ter utilizado de simulação/colusão em conluio ou não com MTM, forjando contrato de compra e venda de imóveis para entrega-los para Ana Paula Sano e Victor Kazu Sano a título de herança [art. 655];
não deveria
ter induzido que Rosângela assinasse escrituras de venda, quando sabe que os credores do espólio devem se habilitar no inventário e, se for o caso, requerer adjudicação do bem [CPC, arts. 642 – 646];
não deveria
ter patrocinado interesses opostos [§ 6º do art. 15 da Lei 8.906/1.994], ainda que em representação pro bono de

Rosângela, Ana Paula Sano e Victor Kazu Sano;
deveria
ter agido com boa-fé [CPC, art. 5º], ao invés de utilizar-se de fraude [CC, art. 166];
deveria
ter apresentado a colação os bens recebidos em doações e ou compras e vendas [NCC, art. 1.847, art. 1.992 e art. 2.002; CPC, art. 639];
deveria
ter entregue para

Rosângela, Ana Paula Sano e Victor Kazu Sano, cópias integrais do Formal de Partilha de TAKEO, da Sobrepartilha de TAKEO e da Partilha de HISA, com toda a relação de bens;
deveria
ter defendido o primado da justiça, pugnado pelo cumprimento da Lei, procedido com lealdade e dado aos requerentes o amparo do Direito proporcionando-lhes prática de seus legítimos interesses, jamais permitindo que ganho material sobrelevasse a finalidade de seu trabalho;
por fim, deveria
ter agido de forma a não envolver seus sócios e, ao que parece, a Dra. Maria Angela Assis ASCKAR Corral; portanto, há nos autos indícios severos de que o quarto requerido tenha praticado fraude de forma continuada ou de formas distintas e autônomas em diversas ocasiões, antes e no pleno exercício da advocacia, face a recepção de bens sem submete-los a colação [CC, art. 1.992], face a manutenção e utilização de artifícios ou ardis para resguardar a si a e a outrem propriedade indevida de bens e com prejuízo aos autores, e também por ter induzido e mantido em erro os requerentes que lhes confiaram e outorgaram procurações, razões pelas quais a ele também deve ser imputada conduta dolosa.

O envolvimento do requerido
VICTOR CEZAR SANO GARCIA
traduz-se no fato de ter ele ter se prestado a atender chamado de seu irmão Pedro recebendo de Rosângela poderes para requerer sobrepartilha de TAKEO e partilha de HISA com notório prejuízo para os requerentes, tudo isso potencializado por não ter prestado contas de seus atos, vez que a outorgante somente teve conhecimento do teor da sobrepartilha/partilha em 28/8/2.016 quando demandou cópia em Cartório [vide selos].

Por fim, argumentaram que está evidente o liame que uniu os Requeridos/Apelados no intuído deliberado de sonegar bens para favorecê-los, excluindo-os de justa partilha e impossibilitando a reação instantânea.

No que tange à data da propositura da demanda, os Autores/Apelantes aduziram que Takeo faleceu em 03/05/1979 e o seu Formal de Partilha foi encerrado em 23/10/1979; Kazuho se casou com Rosângela em 17/11/1990; Hisa faleceu em 12/07/2008, e Kazuho em 18/11/2011. A sobrepartilha de Takeo, pai de Kazuho, e o inventário/partilha de Hisa, mãe de Kazuho, foi aberto em 17/01/2014.

Afirmaram que os fatos e bens sempre foram
“dolosa e deliberadamente encobertos pelos requeridos”
, e que tomaram ciência de outros bens entre agosto de 2016 e junho de 2017, depois de intensas buscas em Cartórios deste Estado, de São Paulo, e no Fórum Cível da Capital, motivo pelo qual a Ação foi ajuizada em junho de 2017.

Alegaram que
“por questões conceituais dele próprio, KAZUHO não compartilhou com sua esposa e filhos informações concernentes aos bens da família.”

Aduziram, portanto, que tomaram ciência inequívoca dos fatos a partir das Certidões extraídas em Cartórios.

Lembraram que a jurisprudência do STJ trilha o sentido de que a contagem do prazo prescricional para os titulares do direito subjetivo tem início com a plena ciência da lesão e de toda a sua extensão.

Alegaram que tomaram conhecimento de todos os fatos com a expedição das Certidões em 2016 e 2017, porque os Requeridos omitiram deliberadamente informações cruciais e atuaram para impossibilitar reação.

Ou seja, alegaram que o termo inicial da contagem do prescricional de 10 (dez) anos é data da última Certidão encartada nos autos: 22/06/2017.

Noutra senda, caso rejeitada a contagem inicialmente proposta, de forma alternativa, argumentaram que o prazo decenal teve início em 17/01/2014, data da sobrepartilha/partilha.

Ao final, os Autores/Apelantes requereram a concessão de liminar e, no mérito, formularam inúmeros pedidos inconciliáveis entre si, motivo pelo qual a Juíza da causa concedeu a oportunidade de emendar a petição inicial para extirpar os pedidos que não comportavam apreciação pelo Juízo de feitos gerais, sob pena de não conhecimento destes e apuração, tão somente, dos pedidos competentes àquela vara.

Na emenda à petição inicial, além de excluírem os Espólios e
Victor Cezar Sano Garcia
do polo passivo da lide, retificaram os pedidos e requereram a procedência para:

DECLARAR que ao se utilizar de procuração e vender para seu enteado Pedro Sano os Lotes de terras das áreas denominadas TAQUARAL [c/ 92.956,84M2] e BARBADO [c/ 23.412,93M2], ALTINO agiu com excesso ilegal de poderes de procurador;

DECLARAR que a venda de TAQUARAL e BARBADO para PEDRO SANO se equipara a venda de pai para filho e que foi realizada de ascendente para descendente sem expresso consentimento do descendente;

DECLARAR que na sobrepartilha/partilha de 2014 YOSHIKO, inventariante, não trouxe a conhecimento dos Autores a Área TAQUARAL e BARBADO, tampouco o preço de R$ 369.967,00 recebido pela venda da referida Área;

DECLARAR que PEDRO SANO, na condição de Advogado e sobrinho/primo dos Autores, agiu deliberadamente em seu próprio benefício e, com isso, causou severos prejuízos para os Requerentes;

DECLARAR que as condutas de todos os Requeridos revelam que agiram conjuntamente e que feriram interesses legítimos dos Requerentes;

DECLARAR que o engendramento dos Requeridos fez com que os Autores amargassem dano moral, via de consequência CONDENA-LOS no indenizatório moral;

DECRETAR NULA a[s] escritura[s] de compra e venda das Áreas designadas TAQUARAL e BARBADO, lavrada no RI do 2º Ofício de Cuiabá, Livro E-0289, folhas 161 – 168, protocolo 001480, e respectivos e sucessivos registros e averbações que constam do 2º e 6º RI de Cuiabá; e

DETERMINAR que a proporção de 50% de TAQUARAL e BARBADO seja escriturada para os Requerentes, e caso a divisibilidade não seja possível, institua condomínio na proporção de 50% para os Requerentes e 50% para PEDRO SANO; e

Na impossibilidade de restituição de 50% da Área, DETERMINAR que ALTINO, YOSHIKO e PEDRO SANO, de forma solidária e sem benefício de ordem, indenizem os Autores com o preço equivalente, acrescido das perdas e danos, respondendo para isso com todos seus bens presentes e futuros.

Nas Contestações, além de rebaterem os termos da demanda, os Requeridos/Apelados suscitaram a prescrição da pretensão.

Impugnadas as peças de defesas, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas.

Os Demandados/Apelados requereram o julgamento antecipado da lide e os Autores/Apelantes não se manifestaram.

Assim, o feito foi sentenciado.

O Julgador registrou que a controvérsia tem como escopo a compra e venda de uma área com 116.369,77 m2, denominada Taquaral e Barbado, adquirida Pedro Sylvio Sano Litvay do Espólio de Takeo Sano, Kanji Ichimura e Taeko Ichimura em 16/01/1997.

Consignou que todos os pedidos estão relacionados com a mencionada compra e venda e, portanto, decorrem da anulabilidade da Escritura de Compra e Venda daqueles imóveis, que foi registrada 16/01/1997.

Segundo entendeu o Julgador, a tese de que a venda dos imóveis foi feita sem o conhecimento do falecido marido e pai dos Autores/Apelados (Kazuho Kazu) não se sustenta, haja vista que a Inventariante do Espólio de Takeo Sano, Sr.ª Hisa Sano, detinha autorização judicial para proceder quaisquer alienações de bens, imóveis, direitos e móveis que estivessem em nome do
de cujus
Takeo Sano.

No que tange ao prazo para o ajuizamento da demanda, o Julgador
a quo
consignou que
“o registro da Escritura Pública de Compra e Venda em discussão ocorreu em 16.01.1997, assim, no momento da entrada em vigor do Novo Código Civil em 11.01.2003, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional de vinte anos. Portanto, deve ser contado o prazo de dois anos previsto no artigo 179 do Código Civil/2002, a partir de sua entrada em vigor em 11.01.2003, resultando na prescrição a partir de 11.01.2005. Como esta ação foi proposta em 22.06.2017, a pretensão já estava alcançada pela prescrição.”

Logo, reconheceu a prescrição da pretensão inicial, extinguiu o feito com resolução do mérito e, de conseguinte, condenou os Autores/Recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Nas suas razões, os Apelantes alegam que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o início do prazo prescricional não se dá, necessariamente, no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando os titulares do direito subjetivo violado obtêm plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como dos responsáveis pelos ilícitos, desde que não subsista condição que os impeça de exercer o correlato direito de ação.

Insistem que obtiveram plena ciência dos fatos partir das Certidões datadas de 2016 e 2017 e, portanto, entendem que o
dies a quo
para início de contagem do prazo prescricional de 10 anos é a data da última Certidão encartada nos autos – 22/06/2017.

De igual modo, reiteram o pedido alternativo para que seja adotada a data de 17/01/2014, data da sobrepartilha/partilha, como termo inicial da contagem do prazo prescricional de 10 anos.

De outro norte, aduzem que, de acordo com o artigo 496, do CPC, é anulável a venda de ascendente para descendente, salvo se os outros descendentes expressamente houverem consentido e, ainda assim, não livra os Requeridos de trazerem o preço para Inventário. Todavia, na hipótese, segundo argumentam, não houve autorização de Kazuho Kazu, tampouco o preço fora trazido para o Inventário e para a Sobrepartilha.

Com esses fundamentos, requerem que este Tribunal anule o
decisum
e determine o retorno dos autos ao Juízo de origem para que, superada a prejudicial, sejam avaliadas as provas e prolatada nova sentença, ou, que, refutada a prejudicial de prescrição, esta Corte acolha todos os pedidos deduzidos da inaugural.

Expostos os fatos, é importante relembrar que há diferença entre nulidade e anulabilidade de negócio jurídico.

Neste caso, na petição inicial, os Autores/Apelantes formularam pedido de
decretação de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda
das áreas denominadas Taquaral e Barbado, e respectivos e sucessivos registros e averbações.

E, em se tratando de declaração de nulidade absoluta, não há falar em prescrição ou decadência. Isso porque,
“o ato nulo não se submete a prazos prescricionais ou decadenciais.”
(REsp 1776467/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2021, DJe 10/12/2021).

Quanto à possibilidade de alienação de bens do Espólio, o tema era tratado pelo artigo 992 do CPC/1973, que foi replicado no artigo 619 do atual Diploma Processual Civil e, para tanto, exige-se a oitiva dos interessados e autorização judicial.

De acordo com Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “
o ato do inventariante que contraria este artigo
é nulo
, porque para a execução deles o inventariante não está investido de poderes de representação, que só serão obtidos com a autorização judicial”
(
in
Código de Processo Civil Comentado. 13. ed. Ver., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 1434). (sem grifos no original)

Na hipótese, não há falar em nulidade da Escritura Pública objeto da lide, pois ao tempo da sua lavratura e registro, em 16/01/1997, o Sr.
Kazuho Kazu Sano, herdeiro de
Takeo Sano,
era vivo, maior e civilmente capaz e, conforme se extrai da redação daquele Instrumento, a alienação dos imóveis foi feita mediante
autorização judicial
. Eis o trecho que importa:

[...] o espólio de TAKEO SANO, representado por HISA SANO, [...], conforme Alvará de Autorização: “O Dr. Flavio José Bertin, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, na forma da Lei, etc.
Pelo presente Alvará, indo devidamente assinado, expedido nos Autos de Inventário, em que é Inventariante HISA SANO e inventariado TAKEO SANO, em transito por este Juízo e Cartório do Terceiro Ofício, Autorizo a Sra. Hisa Sano, [...], a proceder a quaisquer alienações de bens, imóveis, direitos e móveis, que estiverem em nome do falecido TAKEO SANO,
firmando compromissos ou escrituras definitivas de venda, cessão ou outras de gravame especial, estabelecendo e recebendo o preço das transações, dando e recebendo quitações, transmitindo domínio e posse dos imóveis e podendo praticar todos os atos necessários à concretização regular dos negócios. [...]
(sem grifos no original).

Logo, deve ser indeferido o pedido de decretação de
nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda das áreas denominadas Taquaral e Barbado, e respectivos e sucessivos registros e averbações.

Quanto à anulação da Escritura Pública, ao argumento de que houve venda de ascendente para descendente, de acordo com o STJ,
"o prazo 'prescricional' da ação que visa anular venda direta de ascendente a descendente na vigência do Código Civil de 1916 é vintenário, tendo sido reduzido no Código Civil de 2002 para dois anos, devendo ser aplicada a regra de transição prevista no art. 2.028 do atual Código Civil."
(AgInt no REsp 1.731.824/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe de 26/08/2020).

Portanto, o prazo não é decenal, tal qual quer fazer crer os Apelantes e, neste aspecto, sem maiores delongas, deve ser mantida hígida a sentença invectivada.

Destaco, por pertinente, que de acordo com o STJ:

[...] 13.
Pelo
viés objetivo
da teoria da actio nata, a prescrição começa a correr com a violação do direito, assim que a prestação se tornar exigível
. 14.
Por outro lado, segundo a vertente subjetiva da actio nata, a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão
. 15.
Segundo a jurisprudência desta Corte,
a aplicação da actio nata sob a vertente subjetiva é excepcional, somente cabível nos ilícitos extracontratuais
. Precedentes.
(REsp 1736091/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 16/05/2019).

Ou seja, de fato, o STJ aplica a chamada teoria da
actio nata
em seu viés subjetivo; contudo, somente em casos de ilícitos extracontratuais nos quais a parte
não tem como conhecer a lesão à sua esfera jurídica no momento em que ocorrida
. (REsp 1711581/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

No caso, a Escritura Pública de Compra e Venda objeto da lide foi devidamente levada ao registro imobiliário, de modo que não é possível o acolhimento da tese de que tomaram conhecimento da sua existência em 2016 e 2017.

Aliás, consoante precedente deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO REIVINDICATÓRIO -
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES – MARCO INICIAL – DATA DO REGISTRO DA COMPRA E VENDA
– PRAZO VINTENÁRIO – ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – ATO REALIZADO HÁ MAIS DE 40 (QUARENTA) ANOS – RECURSO DESPROVIDO [...].
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00010558320088110014 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/02/2019).

Em caso semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEFERIMENTO - VALOR DA CAUSA - VALOR DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE SE PRETENDE ANULAR - FIXAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 292, II C/C § 3º DO CPC/2015 - PRAZO PRESCRICIONAL - PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - REGISTRO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - EXISTÊNCIA DE ABSOLUTAMENTE INCAPAZES - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA CAPACIDADE RELATIVA - REGRA DE TRANSIÇÃO - AUMENTO DO PRAZO - INAPLICABILIDADE - PRAZO DECENAL - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECONVENÇÃO - DANO MATERIAL - GASTO COM LAUDO TÉCNICO - CONTRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À PERDA EXPERIMENTADA POR CADA PARTE. [...].
O princípio da actio nata estabelece que a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular. Existindo registro da compra e venda litigiosa, tal prazo começa a contar da data do registro, que confere publicidade em relação a os terceiros. Sendo alguns autores, à época do início do termo inicial, absolutamente incapazes, o prazo apenas deve começar a fluir quando estes atingirem a capacidade relativa.
Se o prazo prescricional sofreu aumento no CC/2002, é inaplicável a regra de transição prevista no artigo 2.028 do referido diploma legal, sendo aplicáveis ao caso os prazos previstos no código em vigor.
Tendo a ação sido ajuizada depois do termo final do prazo prescricional, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
. [...].
(TJ-MG - AC: 10000191055557002 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/06/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2021). (sem grifos no original)

No caso, ao tempo do registro da Escritura Pública, Ana Paula Sano e Victor Kazu Sano eram absolutamente incapazes; todavia, não ajuizaram a demanda no prazo de 02 (dois) anos, depois que atingiram a maioridade relativa (em 11/10/2002 e 25/09/2006), pois conforme exposto, este feito protocolizado em 22/06/2017.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise o caderno processual, a conclusão é a mesma: a sentença deve ser mantida hígida.

Diante do exposto,
nego provimento ao Apelo
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022